Tribunal: TJSP
Processo: 1036747-59.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELA OCUPANTE DO POLO ATIVO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO INADIMPLEMENTO - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ACERTO DA R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036747-59.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIVA
NASCIMENTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - NPL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036747-59.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 42285
APEL.No: 1036747-59.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DIVA NASCIMENTO DOS SANTOS
APDO. : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS - NPL I
JUIZ : ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO NEGREIROS
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
CULMINANDO COM A CONDENAÇÃO DA AUTORA AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA - DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS
PELO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A
EXISTÊNCIA
DO
DÉBITO
QUESTIONADO
PELA
OCUPANTE DO POLO ATIVO
EXIGIBILIDADE DO
DÉBITO COMPROVADA - INSCRIÇÃO DEVIDA PELO
INADIMPLEMENTO - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS
DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ACERTO DA
R. SENTENÇA - REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R.
SENTENÇA
QUE
IMPLICARÁ
EM
DESNECESSÁRIA
REPETIÇÃO
DOS
ADEQUADOS
FUNDAMENTOS
DO
PENSAMENTO
ADOTADO
PELO
JUÍZO

SIMPLES
RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU,
QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA -
RECURSO NÃO PROVIDO.*

Tratam
os
autos
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls.
184/186, pela qual foi julgada improcedente Ação Declaratória
de Inexistência de Débito, C.C. Pedido de Indenização, esta
proposta por DIVA NASCIMENTO DOS SANTOS contra FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS - NPL
I, momento em que o Juízo afastou a pretensão inicialmente
deduzida, o que culminou com imposição à autora de condenação
ao pagamento de custas e despesas processuais decorrentes da
sucumbência, bem como no que toca a arcar com Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036747-59.2019.8.26.0100 -Voto no
3
causa, ainda que ressalvados os benefícios da gratuidade que
lhe foram concedidos. Na ocasião, a ora recorrente foi também
condenada ao pagamento de multa, penalidade essa decorrente
da litigância de má-fé que em seu desfavor foi reconhecida, o
que se deu em montante equivalente a 5% do valor da causa.
Inconformada com os termos da R. Sentença como
proferida, dela recorre a ocupante do polo ativo da lide,
conforme dão conta suas razões juntadas a fls. 188/211, para
tanto clamando pela reforma da R. Sentença como lançada aos
autos, pois segundo sustenta, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão submetida a sua apreciação no feito, uma
vez que o débito colocado em debate nos autos não corresponde
a negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes.
Salienta, no mais, que os documentos apresentados pela
empresa ré não se mostraram suficientes para comprovar a
existência do débito discutido no feito em exame,
diferentemente do quanto entendido pelo D. Prolator da R.
Sentença sob ataque, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seu inconformismo como apresentado, com a
decorrente reforma da R. Decisão proferida, de sorte a ser
reconhecida a plena procedência da demanda. Diga-se que, em
complemento, pugnou também para que a Câmara afastasse a
penalidade que lhe foi indevidamente imposta, isso no tocante
a imposição das penas decorrentes da litigância de má-fé, uma
vez não verificada presente no caso em exame.
Recebido o recurso, a seguir vieram aos autos
as devidas contrarrazões (fls. 213/221), ocasião em que o
fundo recorrido pugnou pela integral manutenção da R.
Sentença hostilizada, subindo então o feito a esta E. Corte,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já decidida
junto ao 1o Grau de Jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036747-59.2019.8.26.0100 -Voto no
4
É o relatório.
O recurso como intentado pela demandante não
deva ser merecedor de acolhimento por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que os limites definidos quando da
prolação da R. Sentença hostilizada se mostraram plenamente
adequados a realidade como vem estampada no todo processado.
Partindo da introdução acima indicada, e de
sorte a corroborar o posicionamento adotado em 1° Grau de
Jurisdição, cumpre observar que a relação jurídica de direito
material que deu causa a lide em debate, se traduza em típica
relação de consumo, relação esta que deve ser apreciada à luz
das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, e
que tem por verdadeiro escopo a efetiva proteção da relação
entre desiguais, concedendo real dinamismo ao Magistrado na
prestação
jurisdicional,
de
modo
a
assegurar
efetiva
igualdade no tratamento despendido as partes.
No entanto, o fato de ser aplicável o Código de
Defesa do Consumidor ao caso em exame, não significa dizer
que o consumidor, no caso, consumidora, tenha que ter razão
na pendenga, isto porque a legislação consumerista apenas
assegura que devem ser respeitados os princípios em defesa da
parte mais vulnerável na relação, o que mesmo que se mostre
aplicável ao caso dos autos, não permite interpretação que
apenas favoreça apenas aquele que ocupa a posição de
consumidor.
Diante de tal realidade, e bem analisando a
questão de mérito em si considerada, imperativo reconhecer
que o entendimento adotado pelo D. Sentenciante se mostrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036747-59.2019.8.26.0100 -Voto no
5
plenamente adequado ao conjunto coligido ao todo processado,
pois ainda que sustente a autora, ora recorrente, que o réu
não logrou demonstrar com exatidão a exigibilidade do débito
em questão, é de se reconhecer que os documentos acostados
aos
autos
(fls.
160/175),
se
mostraram
mais
do
que
suficientes para bem comprovar a existência do débito
questionado pela autora inconformada, pois dão conta da
efetiva ocorrência da cessão de crédito que foi promovida por
Natura Cosméticos S/A, sendo fato, ademais, que no episódio
resultou comprovada a contento a entrega das mercadorias que
deram origem ao débito, as quais foram recebidas por pessoa
que se identificou como filho da apelante, assunto sobre o
qual silencia completamente a inconformada ao longo do feito,
circunstâncias essas que afastam, e de forma efetiva e
definitiva, qualquer suporte que os argumentos da ocupante do
polo ativo da demanda pudessem ter, estes deduzidos no
sentido de ter por declarada a inexigibilidade do valor
colocado em debate no feito. Assim e porque não resultou
registrada qualquer irregularidade como inicialmente narrada,
forçoso reconhecer como de efetivo rigor o adequado
procedimento adotado pelo fundo recorrido, o que se deu ao
levar a registro desabonador o saldo devedor mantido pela
ocupante do polo ativo da lide.
No que toca ao pedido deduzido pela demandante,
visando a reforma de sua condenação ao pagamento de valores
relativos as penas decorrentes da litigância de má-fé em seu
desfavor reconhecidas, igualmente não comporta acolhida a
pretensão nesse sentido deduzida pela ocupante do polo ativo
da lide, haja vista que o conjunto probatório demonstrou que
tal situação se viu plenamente configurada nos autos, uma vez
que a demandante alterou a verdade dos fatos ao propor
demanda judicial, pois plenamente demonstrado o negócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036747-59.2019.8.26.0100 -Voto no
6
jurídico que deu ensejo ao registro desabonador em debate no
feito. Uma vez que o comportamento indevido da autora,
demonstrado quando buscou por meio de processo judicial
alcançar enriquecimento inadequado, exatamente como definido
pelo Juízo, efetivamente a impede de se insurgir contra tal
fato, para tanto alegando, dentre outros aspectos, que não
resultou devidamente esclarecido o valor levado a registro.
Ora, uma vez demonstrado que litigou de má-fé, permitido se
mostra entender, portanto, como justificada a condenação
nesse sentido imposta pelo D. Julgador, entendimento esse que
da mesma maneira deve ser alvo de ratificação, sendo caso de
transcrever, portanto, ainda que de forma parcial, os
adequados fundamentos adotados pela R. Sentença que assim
dispôs acerca da matéria:
“(...)A situação reproduzida nos autos diante
de sua disseminação tem deixado de causar indignação e
perplexidade ao operador do direito por representar mais uma
corriqueira tentativa de obter vantagem indevida pelo abuso
de direito sob os auspícios da assistência judiciária.
Com efeito, nos últimos anos foram milhares as
ações ajuizadas para limpar o nome de pessoas que figuram nos
cadastros de inadimplentes, especialmente por parte da
patrona da parte.
O potencial de sucesso da ação é alto, haja
vista que ao autor basta alegar que desconhece a dívida e os
credores, por sua vez, não possuem muito interesse na defesa
de um crédito que já contabilizavam em fundo perdido.
Nestes termos e porque o consumidor pode
postular a inversão do ônus da prova, a insistência do autor
quanto à ausência da relação jurídica leva, muitas vezes, ao
sucesso do pleito pela falta de prova da existência da
questionada relação jurídica.
No caso em questão, todavia, muito embora a
autora tenha seguido a cartilha e negado a celebração do
contrato e assim insistido em réplica, os documentos
apresentados pelo réu às pp. 160/175 são suficientes para
comprovar a efetiva existência da relação jurídica.
Nesse prisma, os documentos acostados pelo réu
fazem prova que a autora efetivamente estava cadastrada como
revendedora de produtos da Natura, realizando o pedido de pp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036747-59.2019.8.26.0100 -Voto no
7
160/161 que gerou o crédito em questão, posteriormente cedido
à ré (págs.142/144).
Alega a autora que a entrega se deu a terceiro,
em endereço diverso do declarado na inicial. No entanto, não
impugnou especificamente a prova da existência de um prévio
cadastro realizado pela ré no qual é indicado o endereço do
Rua Getúlio Vargas, no 50, apto. 12, onde foram realizadas a
entrega dos diversos pedidos anteriores (pp. 162/167).
Ademais, impugna, de forma genérica, a entrega
das mercadorias a terceiros, sem fazer qualquer referência à
prova produzida de que quem assinou o recibo de entrega ,
Isaque Silva dos Santos, se identificou como o seu filho!
O e-mail cadastrado pela autora perante a
fornecedora, qual seja, ysaque,silva2017@gmail.com (p. 143),
igualmente faz referência ao nome do recebedor das
mercadorias, o que representa mais uma evidência da efetiva
existência da dívida.
Neste contexto, considerando que a genérica
impugnação oferecida pela ré não afasta as evidências da
efetiva existência da dívida cedida à ré, o apontamento de
uma dívida existente configura exercício regular de um
direito, o que afasta qualquer responsabilidade da ré de
indenizar as consequências decorrentes da publicidade sobre o
seu inadimplemento.
Ante
o
exposto,
JULGO
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO.(...).”
Em assim sendo, e em suma, não merecem vingar
os reclamos exteriorizados pela ocupante do polo ativo da
lide,
estes
constantes
de
suas
inconsistentes
razões
recursais, pois o Juízo de maneira plenamente adequada
apreciou todas as questões como colocadas em debate no feito,
daí a manutenção de seu entendimento, esta que se dá com
pleno suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos
fundamentos, salvo no que toca aos honorários advocatícios,
que devem ser agora majorados para percentual equivalente a
20% do valor atribuído a causa, o que se dá em respeito ao
quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor, ainda
que observado o fato de terem sido concedidos a autora os
benefícios decorrentes da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036747-59.2019.8.26.0100 -Voto no
8
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o
que se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator